Tribunal: TJSP
Processo: 2139015-81.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação Acidentária – Execução – Verificação da correta evolução da renda mensal do auxílio acidente, até a data da implantação (DIP), em dezembro/2021, mediante a aplicação de índices oficiais de reajuste dos benefícios mantidos pela Previdência Social – Parecer contábil que confirma a exatidão do valor apurado pelo segurado/agravante – Ausência de manifestação e

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação Acidentária – Execução – Verificação da correta evolução da renda mensal do auxílio acidente, até a data da implantação (DIP), em dezembro/2021, mediante a aplicação de índices oficiais de reajuste dos benefícios mantidos pela Previdência Social – Parecer contábil que confirma a exatidão do valor apurado pelo segurado/agravante – Ausência de manifestação e impugnação por parte do ente público/agravado – Pretensão recursal acolhida para fixar a renda mensal do auxílio acidente em R$ 1.192,62, para implantação, dezembro/2021.

Dou provimento ao recurso.